Tribunal: TJSP
Processo: 1007450-89.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007450-89.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
EURIPEDES TEIXEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007450-89.2019.8.26.0590
2
Voto no 32441
Apelação no 1007450-89.2019.8.26.0590
Comarca de São Vicente
Apelante: EURÍPEDES TEIXEIRA DA SILVA
Apelado: BANCO BRADESCO S.A.
Juiz de Direito prolator: Sérgio Castresi de Souza Castro
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Pedido fundamentado na indevida retenção de
bloqueio de benefício previdenciário do autor - Extrato bancário juntado pelo autor que
demonstra o saque do valor - Bloqueio não comprovado - Ônus da prova não atendido -
Descumprimento do disposto no art. 373, inc. I, do CPC - Fato constitutivo do direito do autor
não demonstrado - Recurso improvido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Trata-se de ação de
obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização por dano moral, ajuizada
por EURÍPEDES TEIXEIRA DA SILVA contra BANCO BRADESCO S.A. O autor
alega ser titular da conta salário no 0011551-7, na agência 6328, na qual é
depositado mensalmente o valor por ele recebido do INSS. Menciona que em
05/08/2019, seu salário foi retido pelo banco réu. Aduz o autor que retirou extrato
bancário, no qual notou que seu saldo estava zerado e que houve uma
retenção/transferência efetivada pelo banco não autorizada de seu salário no dia
05/08/2019. Em razão disso, ajuizou a demanda visando a liberação do saldo de
salário retido na conta-salário, no valor de R$ 2.211,35 (Dois Mil, duzentos e onze
reais e trinta e cinco centavos), e o pagamento de indenização a título de danos
morais fixada pelo juízo. O banco réu apresentou contestação de fls. 37/45, na qual
aduz que não praticou qualquer conduta lesiva ao autor, uma vez que não foi o
responsável pelo saque da quantia da conta bancária do autor, ato que teria sido
realizado pelo próprio demandante. Réplica de fls. 56/61. É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Ante o exposto, julgo improcedentes os
pedidos e extingo a fase de conhecimento com resolução do mérito de acordo com o
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, condeno o autor ao
pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor
atualizado da causa pela tabela do TJSP, a partir da data do ajuizamento da
demanda, com a ressalva do artigo 98, §3o, do CPC. P.I.C. São Vicente, 31 de
outubro de 2019.”.
Apela o vencido com o propósito de ver reformada integralmente a r.
sentença, pretendendo a procedência do pedido, alegando que a documentação de fls.
14/16 comprovam o indevido bloqueio do seu benefício previdenciário, procedendo o
réu à indevida constrição de seus rendimentos (fls. 67/70).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007450-89.2019.8.26.0590
3
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 75/77).
É o relatório.
2. O extrato de fls. 14/15 demonstra que houve crédito do benefício
previdenciário do autor em julho de 2019 e posteriormente um saque (e não retenção)
do exato valor creditado.
Acrescenta-se que ao presente caso se aplicam as disposições do Código de
Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça). Contudo, em
face dos elementos dos autos, a alegação do autor apresenta-se inverossímil, o que
afasta a possibilidade da inversão do ônus probatório.
Assim, consoante dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Como ensina Cândido Rangel Dinamarco, in Instituições de Direito
Processual Civil, Vol. III, 3a ed., Malheiros, 2003, pág. 71:
“Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de
demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a
serem proferidas no processo”.
Adiante, prossegue:
“Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova
relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a dos
fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito alegado pelo
autor, seja impedindo que ele se formasse, seja modificando-o ou mesmo
extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, modificativos ou extintivos supra, n.
524). A síntese dessas disposições consiste na regra de que o ônus da prova
incumbe à parte que tiver interesse no reconhecimento do fato a ser provado
(Chiovenda), ou seja, àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa
fórmula coloca adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse
como mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o
empenho de cada um em obter vitória. (...)”(atual artigo 373, anotamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007450-89.2019.8.26.0590
4
Não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar que o réu
efetivamente bloqueou seus proventos, dá-se por desatendido o inciso I, do artigo 373,
do Código de Processo Civil, implicando na manutenção da r. sentença de
improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficam os
honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da causa
atualizado, com a ressalva de que tais verbas só poderão ser exigidas se houver
comprovação de que o autor não mais reúne os requisitos para a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3o, do artigo 98, do
mesmo diploma legal.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator